Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707963-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE CARVALHO RIBEIRO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão (id 15454845) da 21a Vara Cível de Brasília (id 59354190 – autos originários) que manteve o benefício da gratuidade de justiça e afastou a alegação de prescrição e ilegitimidade do réu para a demanda relativa à responsabilidade pelos depósitos de valores do PIS/PASEP. 2. Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0701258-34.2020.8.07.0001 já foi sentenciado (id. 70219258 ), com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declarando extinta a execução, em face do pagamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. I. Dê-se baixa. Brasília, 02.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR